Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO JULGADA. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL EXPRESSA NO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE.
1. Tendo sido julgada a apelação interposta contra a sentença objeto de cumprimento provisório, e não havendo notícia da obtenção de efeito suspensivo a eventual recurso interposto, não há óbice ao seu prosseguimento, ainda que se trate de pretensão de recebimento de honorários de sucumbência.
2. A teor do art. 265, do CC, a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Segundo a exegese do § 2o do art. 87 do CPC, apenas na hipótese em que sentença for omissa quanto à distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os litisconsortes é que será estabelecida a solidariedade no cumprimento de sentença.
3. O afastamento da solidariedade passiva, sem mudança quanto ao valor do débito cobrado conjuntamente, não implica reconhecimento de excesso de execução, devendo cada executado arcar com a quota que lhe cabe.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.